Tribunal: TJDFT
Processo: 0710368-59.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO VERIFICADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RÉU COMPROVOU VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Configurada a relação de consumo, por haver consumidor de serviços bancários e fornecedor, a instituição bancária (arts. 2o e 3o, CDC; Súmula 297/STJ).
2. A instituição bancária, ré, se desincumbiu da responsabilidade processual (art. 373, inciso II, CPC) e comprovou que o empréstimo consignado foi contratado pela autora, sendo válido de pleno direito. 2.1. É válida a assinatura eletrônica do contrato digital por meio de biometria facial, pela captura de “selfie”. Destaque-se que, a foto presente nos autos está em conformidade com a do documento de identificação constante na inicial.
3. Não há, na presente hipótese indício de fraude na contratação do serviço bancário. Como se observa da prova documental juntada aos autos.
4. Recurso conhecido e não provido.